Tribunal: TJDFT
Processo: 0734721-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734721-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZA MARLENE PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ILZA MARLENE PEREIRA SANTOS contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 104125156), que, nos autos da execução fiscal movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, pronunciou que não há nada a prover em relação ao pedido de reconsideração da decisão de ID 98547433 dos autos originários, que indeferiu o pedido de desbloqueio em relação aos valores penhorados pelo Sistema Sisbajud, ao argumento de que houve o parcelamento dos débitos, objeto dos tributos cobrados nos autos De início, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca do cabimento da presente pretensão recursal (ID 30324233), mas deixou transcorrer em branco o prazo assinalado, conforme certidão de ID 31142716. É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que não se admite agravo de instrumento contra pronunciamento jurisdicional relacionado a pedido de reconsideração. Além disso, conforme destacado do despacho de ID 30324233, o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende o prazo recursal, devendo a parte, concomitantemente, ter ingressado com o recurso cabível e adequado em relação à decisão de ID 98547433 dos autos de origem, no prazo legalmente previsto. Da simples leitura dos artigos 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, fica claro que a inadequação do presente recurso para buscar a reforma da decisão que trata do pedido de reconsideração (ID origem 104125156), e a intempestividade com relação à decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio em relação aos valores penhorados pelo Sistema Sisbajud (ID origem 98547433). Em corroboração e reforço de argumentação, calha citar hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Consoante se infere do art. 1.018, § 2o, do CPC, no caso de autos eletrônicos, a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem constitui mera faculdade do Agravante, de modo que sua ausência não implica o não conhecimento do recurso. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1327360, 07344159820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PRÉVIA, MANSA E PACÍFICA. RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU INÉDITOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a afirmar tratar-se de pedido de reconsideração, sequer chegando a analisar a nova documentação. 2. Recorrente alega que deveria haver nova decisão sobre o tema, após trazer documentos novos e que não há que se falar em pedido de reconsideração. Em seu ponto de vista, houve alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação inicial do pedido de antecipação da tutela o que permitiria a reapreciação de seu pedido de tutela de urgência. 3. Apesar de o recorrente apresentar documento novo, ou seja: produzido após o proferimento da primeira decisão, referida documentação não revela fatos inéditos, mas apenas reiteração dos fatos já aduzidos e apreciados pelo juízo a quo, tanto que foi mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. 4. Pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307735, 07448053020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regularidade formal constitui pressupostos de admissibilidade recursal e como tal deve restar demonstrada pelo recorrente ao formular o recurso. No caso em exame, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento para se insurgir contra pedido de reconsideração, o que obsta sua admissibilidade, além da constatada intempestividade, porquanto pedido de reconsideração não suspende nem interrrompe a contagem do prazo recursal correlacionado. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator